Tribunal: TCU
Processo: 002.330/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular execução física e financeira do Convênio 189/2008, celebrado com referido município, cujo objeto era apoiar a realização do 18o Forró da Palma, no período de 22 a 25/5/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face de Gerci David dos Santos, ex-prefeito de Várzea da Palma-MG, em razão da não comprovação da boa e regular execução física e financeira do Convênio 189/2008, celebrado com referido município, cujo objeto era apoiar a realização do "18o Forró da Palma", no período de 22 a 25/5/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Gerci David dos Santos e de Pro Som Promoções Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Gerci David dos Santos e de Pro Som Promoções Ltda. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", § 2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) DÉBITO/CRÉDITO 18/7/2008 122.000,00 D 24/7/2008 39.000,00 D 31/7/2008 39.000,00 D Valor do débito atualizado até 26/02/2021: R$ 393.900,00 9.3. aplicar a Gerci David dos Santos e a Pro Som Promoções Ltda. a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, da documentação apresentada a título de prestação de contas do convênio e das defesas dos responsáveis ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.